Tribunal: TJES
Processo: 0001590-25.2014.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001590-25.2014.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
APELADO: EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DO ARE. 709.212/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reconhecida a nulidade da contratação temporária de servidor diante da inobservância da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal, fácil a constatação de que procede a pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que
“
a
tese firmada na repercussão geral não se
aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020);

3. Quanto ao recebimento do FGTS, “a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021);

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001590-25.2014.8.08.0001

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADA: EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença disponibilizada através da certidão constante do id 4810261, de fls. 180/185, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos de
“Ação ordinária”
ajuizada por
EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR
, ora apelado, em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, ora apelante, julgou procedente o pedido contido na exordial para declarar a nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes e condenar o ente público municipal a pagar em favor do Autor o valor correspondente às parcelas do FGTS que deveriam ter sido recolhidas durante todo o período de 16/02/2004 a 31/12/2012, devidamente atualizados com juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (fls. 217/ 234), o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: i) que não se aplica a prescrição trintenária ao presente caso, mas sim a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; ii) que mesmo que se reconheça a incidência do julgamento proferido no ARE 709.212, como a ação foi ajuizada após 13/11/2019, a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe; iii) que os servidores designados foram contratados pelo Município de Afonso Cláudio para exercer funções públicas no Sistema Estadual de Ensino e tanto a Constituição como a Lei Municipal distinguem os servidores ocupantes de funções temporárias daqueles detentores de cargos públicos e daqueles regidos pela CLT; iv) o precedente existente no STF que determina a liberação do valor depositado a título de FGTS a contratados na forma do inciso IX do art. 37 da Constituição da República são específicos de relações de origem trabalhista, fundamentadas nas regras da CLT e relativos, portanto, a empregados ou trabalhadores públicos; v) Como o Município de Afonso Cláudio não possui empregados (ou celetistas), o art. 19-A da Lei n2 8.036/1990 nunca se aplicou e nem se aplica a contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contrarrazões às fls. 238/251, ocasião em que a parte apelada pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0001590-25.2014.8.08.0001

Apelante: Município de Afonso Cláudio

Apelada: Emidio Azeredo de Souza Júnior

Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOTO VISTA

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Afonso Cláudio/ES que, nos autos de cobrança de FGTS ajuizada por Emidio Azeredo de Souza Júnior contra o Município de Afonso Cláudio, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmado entre as partes, condenando o ente público ao depósito dos valores correspondentes do FGTS do respectivo período.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso, porém, de ofício, ajustou o índice de correção monetária, determinando a aplicação da TR, defendendo a aplicação do Tema 731 enquanto não julgada a ADI 5090 pelo STF.

Em que pede o judicioso voto da eminente Relatora, filio-me ao entendimento predominante da Primeira Câmara, segundo a qual, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VERBAS SOCIAIS. TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A ausência de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, a exemplo da prescrição, que constitui pronunciamento afeto ao mérito do processo, impede a rediscussão da questão em sede de apelação, por força do instituto da preclusão. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. Apesar de reconhecida a ilicitude da conduta do recorrido, a apelante não logrou demonstrar a ocorrência de dano moral, não se tratando de hipótese de dano in re ipsa . Em sua exordial, limitou-se a afirmar que vivenciou inúmeros aborrecimentos em razão do não recebimento dos valores a que tinha direito, ficando à mercê da sorte, tendo sua dignidade afrontada, sem fazer prova de que tal situação desbordou de um mero aborrecimento, violando direito da personalidade. 3. A pretensão de recebimento de direitos sociais, a matéria já fora objeto de apreciação por este e. TJES que, no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.000, firmou a seguinte tese: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS .. 4. Por serem os consectários legais matéria de ordem pública e a fim de evitar futuras discussões na fase de cumprimento de sentença, sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença alterada de ofício quanto à atualização do valor devido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190266557, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DO ARE. 709.212/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020); 2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021); 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190296541, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Diante do exposto, acompanho a eminente Relatora (Des. Marianne Judice de Abreu) para negar provimento ao recurso, divergindo em parte mínima, na forma preconizada pelo art. 144, §4º, do Regimento Interno do TJES, apenas para determinar a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N 0001590-25.2014.8.08.0001

APELANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

APELADO: EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista em razão da divergência instaurada no presente julgamento, circunscrita (a divergência) ao índice de correção monetária aplicável à espécie.

Acerca da matéria, já tive a oportunidade de me pronunciar por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0038016-69.2011.8.08.0024, versando sobre idêntica
quaestio iuris
, no sentido da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações ao pagamento das verbas de FGTS decorrentes do reconhecimento da nulidade de contrato temporário.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
, no ponto, à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001590-25.2014.8.08.0001

APELANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

APELADA: EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença disponibilizada através da certidão constante do id 4810261, de fls. 180/185, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos de “Ação ordinária” ajuizada por EMIDIO AZEREDO DE SOUZA JUNIOR, ora apelado, em face do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, ora apelante, julgou procedente o pedido contido na exordial para declarar a nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes e condenar o ente público municipal a pagar em favor do Autor o valor correspondente às parcelas do FGTS que deveriam ter sido recolhidas durante todo o período de 16/02/2004 a 31/12/2012, devidamente atualizados com juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (fls. 217/ 234), o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: i) que não se aplica a prescrição trintenária ao presente caso, mas sim a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; ii) que mesmo que se reconheça a incidência do julgamento proferido no ARE 709.212, como a ação foi ajuizada após 13/11/2019, a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe; iii) que os servidores designados foram contratados pelo Município de Afonso Cláudio para exercer funções públicas no Sistema Estadual de Ensino e tanto a Constituição como a Lei Municipal distinguem os servidores ocupantes de funções temporárias daqueles detentores de cargos públicos e daqueles regidos pela CLT; iv) o precedente existente no STF que determina a liberação do valor depositado a título de FGTS a contratados na forma do inciso IX do art. 37 da Constituição da República são específicos de relações de origem trabalhista, fundamentadas nas regras da CLT e relativos, portanto, a empregados ou trabalhadores públicos; v) Como o Município de Afonso Cláudio não possui empregados (ou celetistas), o art. 19-A da Lei n2 8.036/1990 nunca se aplicou e nem se aplica a contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

De início, convém destacar que não obstante qualquer afirmação da parte autora na inicial ou da parte requerida na contestação, em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212 a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90 com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014), confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento com a modulação dos efeitos restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS. Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020);2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 16/02/2004 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a presente ação foi ajuizada em 27/06/2014 (fl. 03), não se operou a prescrição do fundo do direito.

Assim, deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Seguindo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que o precedente existente no STF que determina a liberação do valor depositado a título de FGTS a contratados na forma do inciso IX do art. 37 da Constituição da República são específicos de relações de origem trabalhista, fundamentadas nas regras da CLT e relativos, portanto, a empregados ou trabalhadores público, não se aplicando a hipótese do autor/ recorrido.

Conforme é cediço, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "[...] o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado [...]" (in AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

Ao contrário do que afirmado pelo apelante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, não realizou a aludida distinção ao concluir pela extensão aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º da CF, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato, em afronta ao princípio do concurso público.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que
"[...] na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -, há que se considerar a nulidade deste contrato [...]
" (in TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES, in verbis:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 no sentido de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professor junto a Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cláudio, durante os anos de 2004 a 2012, sendo contratação prorrogada sucessivamente durante esses 9 anos.

Desta feita, deve ser mantida a sentença, eis que reconheceu a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência do Apelado além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS no período da contratação temporária.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a Taxa Referencial – TR diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Delineadas tais considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários em 2%.

É como voto.

Apelação Cível nº 0001590-25.2014.8.08.0001

Apelante:
Município de Afonso Claudio

Apelada:
Emidio Azeredo de Souza Junior

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal:
Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese rememoro, restringindo-me ao aspecto de divergência, que a e. Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos votou pela modificação “ex officio” dos consectários legais da condenação, para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22, da Lei nº 8.036/90.

A e. Des. Janete Vargas Simões inaugurou mínima divergência para determinar a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, tendo sido na sequência acompanhada pelo e. Des. Annibal de Rezende Lima.

Diante do dissenso, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido, razão pela qual passo a me manifestar.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, por refletir o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível conforme precedentes já citados pela eminente Desembargadora.

Além disso, trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E. (TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação. (TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018).

Reputo oportuno, entretanto, ressalvar que nos termos do artigo 3º da EC nº 113/21, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões, com a ressalva de que a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, conforme EC nº 113/21.

É como voto.

JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Desembargador Substituto Vogal